Tribunal: TJMT
Processo: 1024388-64.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024388-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVADO), JULIO CESAR MARAJOAO - CPF: 992.983.921-68 (AGRAVANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – VÍCIO OCULTO EM AUTOMÓVEL – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela provisória de urgência quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Demonstrada a necessidade de dilação probatória para a verificação acerca da situação fática delineada, a saber, a existência de vício oculto no veículo adquirido pelo consumidor, não se deve conceder a tutela de urgência pleiteada para que o réu seja compelido a lhe disponibilizar um
carro reserva
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIO CESAR MARAJOAO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação
“Redibitória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1032175-41.2023.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra RENAULT DO BRASIL S.A. e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor por entender ausentes os requisitos autorizadores, pois “conquanto os documentos acostados indiquem a relação jurídica entre as partes, não há nada que demonstre que os defeitos apresentados no veículo são de responsabilidade exclusiva da requerida e não provenientes do mau uso do requerente, bem como as suas extensões, e, também, que eventuais reparos realizados no veículo não foram suficientes para possibilitarem a circulação deste”, além disso “à primeira vista, não vislumbro que restou caracterizado a ocorrência de uma situação de perigo de dano para o acolhimento do pedido liminar. Em outras palavras, só deve ser admitida a concessão de tutela antecipada sem a oitiva da parte contrária se a resposta do réu puder comprometer a própria efetividade da tutela urgente, o que não acontece no caso concreto, pelo contrário, oportunizar o contraditório é importante para se apurar a verdade sobre todo o ocorrido” (sic – cf. Id. nº 130161240 – dos autos de origem).

O agravante sustenta que “adquiriu junto à SAGA PANTANAL COM. DE VEÍCULOS LTDA. um veículo novo (zero quilômetro) de marca da RENAULT DO BRASIL S/A”, afirma também que o veículo custou R$ 54.126,37 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais e trinta e sete centavos) e que o veículo possuía garantia de 3 (três) anos, a qual se estendeu até 23/03/2023. Todavia, “desde sua aquisição o veículo vem apresentando diversos problemas, sendo o mais grave deles a ausência de partida e/ou funcionamento do veículo, o qual, inclusive, foi guinchado diversas vezes da casa do agravante até a concessionária agravada” (sic – cf. Id. nº 185755190 – pág. 4).

Por esses defeitos, aduz o agravante que “perdeu o desejo e o interesse de permanecer com o veículo, que, atualmente, está em posse da Concessionária Agravada, pois voltou a apresentar os mesmos defeitos apontados e sem data prevista para a devolução”. Portanto, em sede de tutela antecipada, “requereu que as agravadas providenciem a substituição do veículo em discussão por outro de igual espécie ou o fornecimento de carro reserva para atender a necessidade de locomoção do agravante até a realização da substituição” (sic – cf. Id. nº 185755190 – pág. 4)

O agravante afirma que a probabilidade do direito “resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o agravante adquiriu um veículo zero KM que, após algum tempo, passou a apresentar alguns problemas, os quais restam demonstrados pelas ordens de serviço, vídeos e fotos anexadas aos autos da ação principal” e que o risco da demora “fica caracterizado pelo fato de que o Agravante, pessoa portadora de deficiência, está impossibilitado de utilizar o seu veículo, tendo que usufruir dos serviços do UBER, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”. Pede, então, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso (sic – cf. Id. nº 185755190 – págs. 11/12).

A decisão vinculada ao Id. nº 187357696 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
192165176
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados não restaram evidentes no caso.

sso porque, conquanto os documentos acostados aos autos indiquem a relação jurídica entre as partes, não há nada que demonstre que os defeitos apresentados no veículo são de responsabilidade exclusiva da requerida e não provenientes do mau uso do requerente, bem como as suas extensões, e, também, que eventuais reparos realizados no veículo não foram suficientes para possibilitarem a circulação deste.

Demais disso, à primeira vista, não vislumbro que restou caracterizado a ocorrência de uma situação de perigo de dano para o acolhimento do pedido liminar. Em outras palavras, só deve ser admitida a concessão de tutela antecipada sem a oitiva da parte contrária se a resposta do réu puder comprometer a própria efetividade da tutela urgente, o que não acontece no caso concreto, pelo contrário, oportunizar o contraditório é importante para se apurar a verdade sobre todo o ocorrido.

Desta feita, verifico a necessidade de oitiva da requerida, a fim de demonstrar eventual excludente de responsabilidade.

Nesse contexto, a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente, está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pleiteado pela parte autora, pois ausentes os requisitos autorizadores.”

Cinge-se a presente controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, pela qual a parte autora requer que as agravadas sejam compelidas a lhe fornecerem um veículo reserva, nas mesmas condições do automóvel adquirido por ela, até que ocorra a substituição por um novo do mesmo modelo.

Assim, tratando-se do reexame da tutela provisória, devem ser observados os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Conforme relatado, a parte autora/agravante aduz que, “
desde a sua aquisição o veículo vem apresentando diversos problemas, sendo o mais grave deles a ausência de partida e/ou funcionamento do veículo”, além disso, que “foi guinchado diversas vezes (de sua casa) até a concessionaria” e, ainda, que “após a última tentativa de solucionar o problema em 14/09/2023, o veículo novamente não deu partida e ficou com diversas luzes do painel ligadas, o que o impediu de utilizar o automóvel”

Diante disso, pretende, em sede de tutela de urgência, a disponibilização de um carro reserva até que ocorra a substituição do bem adquirido por um outro com as mesmas características.

Por outro lado, cumpre destacar que, embora o art. 18, §1º do CDC possibilite ao consumidor a "substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso", essa faculdade apenas surgirá após escoado o prazo definido em lei, sem que o fabricante tenha sanado o eventual vício constatado.

O art. 18, §1º, I e II, do CDC estabelece que “
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
(...)
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor,
(...)
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”
, mas,
“não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha,
(...)
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
(ou)
a restituição
imediata

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
”

E, nos termos do §3º do mesmo artigo de lei, “
o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas
(acima)
sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial
”.

No caso, o agravante apresenta a ordem de serviço datada de 19/09/2023 e as agravadas afirmam
que “
os reparos iniciados em susodita data já foram devidamente finalizados, tendo o veículo sido entregue após substituição do módulo de leitura da chave, em 13/10/2023”
.

Infelizmente diante das provas apresentadas de ambas as partes, nesse momento, entendo correto o entendimento do Juízo ao afirmar que “
conquanto os documentos acostados aos autos indiquem a relação jurídica entre as partes, não há nada que demonstre que os defeitos apresentados no veículo são de responsabilidade exclusiva da requerida e não provenientes do mau uso do requerente, bem como as suas extensões, e, também, que eventuais reparos realizados no veículo não foram suficientes para possibilitarem a circulação deste”.

Desta forma, não se pode presumir que, após a realização do referido conserto, o carro voltará a apresentar problemas, ainda que essa situação tenha ocorrido em outro momento.

Não se ignora a justa expectativa do comprador em usufruir do veículo sem qualquer falha mecânica, porém a discussão acerca do defeito apresentado e a necessidade de substituição do bem demanda dilação probatória.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO "ZERO KM" - DEFEITOS - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - OFERTA DE CARRO RESERVA - INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. A tutela de urgência pode ser deferida quando comprovada a existência dos requisitos da probabilidade de direito e risco de dano (art. 300 do CPC). O fato de o veículo "zero km" ter apresentado defeitos em mais de uma ocasião não significa probabilidade do direito à substituição por outro nas mesmas condições e características. Imprescindível, em tais situações, que haja dilação probatória para se aferir se o automotor deixou de apresentar os requisitos de segurança e dirigibilidade que lhes são intrínsecos. Ademais, segundo consta a concessionária colocou à disposição do consumidor carro reserva, sem contar que segundo esclarecimentos o veículo adquirido já foi reparado e se encontra à disposição para retirada, o que exclui o "perigo de dano". Recurso provido." (TJMG – 20ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento 1.0000.21.233688-7/001 - Rel. Des. Manoel dos Reis Morais – Julg. em 16/02/2022)

Assim, respeitada a cognição sumária, própria deste momento processual e sem embargo do juízo final acerca da controvérsia, não seria o caso de deferir a tutela provisória pleiteada, mormente porque, apesar de suficientemente demonstrada a existência de defeitos no veículo, inexiste, até o presente momento, comprovação de que estes não foram completamente sanados, a fim de obrigar as agravadas a disponibilizarem o carro reserva solicitado.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024